Tribunal: STF
Processo: AI 496183
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
TRIBUTO – REGIME – MICROEMPRESAS – LEI Nº 9.317/96. O Supremo assentou, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.643, relator ministro Maurício Corrêa, oportunidade na qual fiquei vencido, na companhia dos ministros Carlos Velloso e Sepúlveda Pertence, que não há ofensa ao princípio da isonomia tributária quando a lei impede, por motivos extrafiscais, que microempresas e empresas de pequeno porte de capacidade contributiva distinta optem pelo sistema simplificado de recolhimento de impostos e contribuições, denominado SIMPLES.



    AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.